Tribunal: TJSP
Processo: 2293781-58.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
r n° 76, de 12 de dezembro de 2019 (fls. 22-68), e, por arrastamento, da Lei Complementar no 44, de 20 de maio de 2014, ambas do Município de Muritinga do Sul.
Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (artigo 35 da Constituição Estadual), o que reclama um grau de independência funcional e estabilidade do titular do cargo, incompatível com a forma de provimento de cargos em comissão e funções de confiança.
Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados do dia 1o de janeiro de 2025, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2293781-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "Chefe do Setor de Controle Interno" constante do Quadro III do art. 30 e Anexo II da Lei Complementar n° 76, de 12 de dezembro de 2019 (fls. 22-68), e, por arrastamento, da Lei Complementar no 44, de 20 de maio de 2014, ambas do Município de Muritinga do Sul.
Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da expressão "Chefe do Setor de Controle Interno" constante do Quadro III do art. 30 e Anexo II da Lei Complementar n° 76, de 12 de dezembro de 2019 (fls. 22-68), e, por arrastamento, da Lei Complementar no 44, de 20 de maio de 2014, ambas do Município de Muritinga do Sul.
Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (artigo 35 da Constituição Estadual), o que reclama um grau de independência funcional e estabilidade do titular do cargo, incompatível com a forma de provimento de cargos em comissão e funções de confiança.
Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados do dia 1o de janeiro de 2025, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.